Tribunal: TJBA
Processo: 8013834-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013834-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: EMERSON DA SILVA GOMES Advogado(s):VICTOR SILVA ALMEIDA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO CLARA. VALORES EXCESSIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO DO TETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Nos contratos de plano de saúde, a cláusula de coparticipação, para internação superior a 30 dias, é válida, desde que expressamente ajustada e informada ao consumidor (Tema 1032 do STJ). Inexistindo informação clara e adequada, e configurada onerosidade excessiva, é legítima a concessão da tutela de urgência para suspender a cobrança de coparticipação. Multa cominatória fixada deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a redução do limite máximo de R$ 50.000,00 para R$ 30.000,00. Agravo de Instrumento provido em parte. Agravo Interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013834-45.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada EMERSON DA SILVA GOMES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso e JULGAR PREJUDICADO o AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, .